Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-91.2023.8.11.0096
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000699-91.2023.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTENOR GERALDO SACCO - CPF: 058.293.729-91 (EMBARGANTE), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), SONIA BRUM DE MATTOS SACCO - CPF: 220.228.301-30 (EMBARGANTE), ROBERTO DORNER - CPF: 127.091.159-72 (EMBARGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), ADELAR BALESTRIN - CPF: 399.793.340-53 (TESTEMUNHA), DIOGO EDUARDO MIGLIORINI - CPF: 828.694.640-53 (TESTEMUNHA), SÉRGIO RIBEIRO ARAUJO (TESTEMUNHA), CELEMAR EVALDIR GEHLEN - CPF: 526.666.549-15 (TESTEMUNHA), ANTENOR GERALDO SACCO - CPF: 058.293.729-91 (EMBARGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), SONIA BRUM DE MATTOS SACCO - CPF: 220.228.301-30 (EMBARGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), ROBERTO DORNER - CPF: 127.091.159-72 (EMBARGANTE), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), VITOR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.452.001-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação reivindicatória. Alegação de omissão quanto à análise da justiça gratuita e da causa madura. Inexistência de vícios. Alegação de fato novo.

Rediscussão do mérito. Impossibilidade de exame imediato nesta instância. Supressão de instância. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento à apelação cível para anular sentença que extinguia ação reivindicatória sem resolução do mérito, restabelecendo o benefício da justiça gratuita e determinando o retorno dos autos à origem.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão ao deixar de decidir, de forma prévia e monocrática, sobre a concessão da justiça gratuita; (ii) saber se seria o caso de aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito da ação reivindicatória, à luz do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Inviável a aplicação da teoria da causa madura, pois expressamente reconhecida a necessidade de instrução probatória para apuração de elementos fáticos essenciais à análise da posse injusta, afastando-se a hipótese do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

5. O fato novo posteriormente juntado aos autos, consistente em decisão proferida em outro processo, apenas reforça a conclusão já adotada no acórdão quanto à existência do interesse de agir dos autores e à necessidade de retorno dos autos à origem, de modo que sua análise nesta instância implicaria supressão de instância e ofensa ao contraditório, além de não se tratar de decisão transitada em julgado.

6. A pretensão de reexame da matéria já decidida, com intuito de obter nova decisão com conclusão diversa, é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Ambos embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, de um lado, por ROBERTO DORNER, e, de outro, por ANTENOR GERALDO SACCO e SONIA BRUM DE MATTOS SACCO, em face do v. acórdão de Id. nº 331732389, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Apelação Cível nº 1000699-91.2023.8.11.0096, oriunda da Vara Única da Comarca de Itaúba MT, que deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a nulidade da sentença que havia extinguido a ação reivindicatória sem resolução do mérito, restabelecendo o benefício da justiça gratuita e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito (cf. id. nº 331732389).

Nos embargos opostos por ROBERTO DORNER, sustenta se que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar, de forma preliminar, a manutenção do benefício da justiça gratuita antes do julgamento do mérito do recurso de apelação, nos termos do art. 101, § 1º, do Código de Processo Civil. Afirma se que o julgamento do recurso ocorreu sem decisão prévia acerca da necessidade de recolhimento das custas recursais, o que caracterizaria nulidade do julgamento.

Requer se, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a anulação do julgamento realizado (cf. id. n° 335713870).

Por sua vez, nos embargos opostos por ANTENOR GERALDO SACCO e SONIA BRUM DE MATTOS SACCO, alega se que o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, ao deixar de julgar desde logo o mérito da ação reivindicatória, apesar de reconhecer que a sentença de extinção sem resolução do mérito era nula e de afirmar que a instrução probatória estaria completa. Sustenta se que o próprio acórdão reconheceu a presença dos requisitos da ação reivindicatória, razão pela qual deveria ter sido proferido julgamento imediato do mérito, e não apenas determinado o retorno dos autos ao juízo de origem.

Requer se, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e proceder ao julgamento da lide (cf. id. n° 335744969).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos embargos opostos pela parte contrária (cf. id. nº 338553356 e id. nº 338666878).

O processo foi suspenso provisoriamente a pedido dos advogados da parte (cf. id. n° 343708352).

Os embargantes Antenor Geraldo Sacco e Sonia Brum De Mattos Sacco apontaram um fato novo, consistente em decisão proferida em outro processo (processo: 1046705-30.2023.8.11.0041), requerendo o acolhimento dos embargos para julgamento do mérito da ação (cf. id. n° 354380898).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Direto ao ponto, não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, que apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Analisando os embargos opostos por ROBERTO DORNER, verifico que não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado expressamente restabeleceu o benefício da justiça gratuita aos apelantes, determinando que nova decisão sobre o tema somente seja proferida após a observância do contraditório, conforme se verifica da parte dispositiva: "Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Restabeleço o benefício da justiça gratuita aos apelantes até que nova decisão seja proferida a respeito, após a observância do contraditório".

A alegação de que deveria ter havido decisão preliminar do relator sobre o tema não encontra amparo legal, pois o art. 101, §1º, do CPC apenas estabelece que "
o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão
", não impondo que tal decisão seja necessariamente monocrática ou prévia ao julgamento colegiado.

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão da justiça gratuita, reconhecendo a nulidade da decisão que a revogou sem observância do contraditório e restabelecendo o benefício.

Quanto aos embargos opostos por ANTENOR GERALDO SACCO e SONIA BRUM DE MATTOS SACCO, também não merecem acolhimento. A teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, I, do CPC, pressupõe que o processo esteja em condições de imediato julgamento, o que não ocorre no presente caso.

Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, a instrução processual foi interrompida prematuramente, sendo necessário o regular prosseguimento do feito para esclarecer questões fáticas relevantes, como "a qualidade da posse exercida pelo apelado, a observância ou não do direito de preferência, a existência de justo título que legitime a posse do réu, a ocorrência de ilícitos ambientais no imóvel, e quem efetivamente está na posse do imóvel atualmente".

Embora tenha sido reconhecido a presença dos dois primeiros requisitos da ação reivindicatória (prova da titularidade do domínio pelo autor e individualização da coisa), expressamente consignou que resta "apenas a verificação da posse injusta do réu, questão que, com a devida vênia, ainda não foi esclarecida nos autos e justifica o interesse processual dos apelantes".

Logo, a pretexto de apontar omissão, os embargantes buscam na verdade a reforma do julgado para que este Tribunal julgue desde logo o mérito da causa, quando o acórdão foi cristalino ao apontar a necessidade de dilação probatória. Tal pretensão evidencia o desvirtuamento do recurso de embargos de declaração, que não se presta a veicular simples insatisfação com o resultado do julgamento.

Assim, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão foi claro ao determinar o retorno dos autos à origem justamente pela necessidade de instrução probatória para esclarecer questões fáticas essenciais ao julgamento do mérito, afastando a aplicação da teoria da causa madura.

Por fim, quanto ao fato novo trazido aos autos (cf. id. n° 354380898), consubstanciado na decisão proferida em exceção de pré-executividade que reconheceu a ilegitimidade dos autores e a responsabilidade de terceiros pelos ilícitos ambientais (cf. id. n° 354393850), tal elemento apenas reforça a conclusão do acórdão.

Com efeito, referido documento constitui forte indicativo de que a controvérsia acerca da posse injusta permanece no cerne da demanda, evidenciando, em tese, o interesse dos proprietários na tutela possessória pretendida e expondo a aparente contradição da sentença extintiva, na medida em que, se os autores não exercem a posse a ponto de responderem por danos ambientais, revela-se juridicamente plausível o interesse em reaver o imóvel.

Todavia, reconhecer essa relevância não autoriza o imediato julgamento de mérito nesta instância, pois a sentença apelada extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, de modo que o julgamento do pedido, com base nessa nova prova, implicaria indevida supressão de instância e afronta ao contraditório, já que o juízo de origem não apreciou o mérito da controvérsia, nem foi oportunizada à parte contrária a manifestação sobre esse elemento probatório.

Ademais, a mencionada decisão, proferida em autos diversos, ainda não transitou em julgado, circunstância que, por si só, também afasta a tese de causa madura sustentada pelos embargantes.

Ante o exposto, REJEITO AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026